Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740678-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, RENATO NOGUEIRA QUEIROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a pretensão da parte de reforma da decisão de ID 19845799, recebo o recurso como agravo interno. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator